Tribunal: TJSP
Processo: 2126029-71.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2126029-71.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de
Tabapuã, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargada
ROSANGELA PAULA GRAVA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126029-71.2017.8.26.0000/50000 - Tabapuã - Voto no -
VOTO No 68885A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2126029-71.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: TABAPUÃ
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PATRICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: ROSANGELA PAULA GRAVA MACHADO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acolhimento para excluir do
montante devido as verbas referentes à dobra acionária, aos
dividendos e aos juros sobre o capital próprio. Precedente STJ.
REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2). Honorários alterados.
Sucumbência
reciproca.
Embargos
declaratórios acolhidos.
Embargos declaratórios acolhidos.

Vistos.
Trata-se de recurso interposto em face de acórdão proferido nos
autos de agravo de instrumento que definiu os critérios para a liquidação do valor
exequendo, reconhecendo direito da parte requerente. Nestes embargos de declaração,
a TELEFÔNICA BRASIL S.A. aponta vícios no julgado, ressaltando que não deve ser
incluído no cálculo o montante referente à dobra acionária, aos dividendos e aos juros
sobre o capital próprio porque não estariam abarcados na sentença da ACP. Requer o
acolhimento dos presentes, sanando-se as omissões.
Intimada para apresentar manifestação, a parte embargada...
Decide-se.
Cabe acolher o pedido, dando-se efeitos infringentes aos
embargos.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dos dividendos e
dos juros sobre o capital próprio por não serem encargos independentes, mas, sim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126029-71.2017.8.26.0000/50000 - Tabapuã - Voto no -
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora
entendia ser possível a inclusão de tal valor no cálculo da diferença acionária sempre
que na inicial a parte autora fizesse requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à
dobra acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação
de conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença,
querer incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio,
motivo pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a íntegra da
decisão (grifos nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126029-71.2017.8.26.0000/50000 - Tabapuã - Voto no -
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem
ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial
conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em
indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de
expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na Portaria
86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação
do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do
valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do título
exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não
significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126029-71.2017.8.26.0000/50000 - Tabapuã - Voto no -
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022
do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE
ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e
clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as
questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação expressa -
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às ações da
telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo, a despeito
de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ
não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que
se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a cujo respeito
se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por
consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não
foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de
pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
02/02/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126029-71.2017.8.26.0000/50000 - Tabapuã - Voto no -

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag
1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe
09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação Paranaense de
Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em
julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu remuneração a
menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n.
1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126029-71.2017.8.26.0000/50000 - Tabapuã - Voto no -
juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que
tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial
provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é
o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes a
ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL
DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que conste,
no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se
sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp
106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe
10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126029-71.2017.8.26.0000/50000 - Tabapuã - Voto no -
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM
DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa
julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de
participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites da
condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no processo de
liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no teor da r.
sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente quando
há um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas,
igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer,
automática, operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in
Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de
valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao
princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126029-71.2017.8.26.0000/50000 - Tabapuã - Voto no -
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não
cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA
LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso de
dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não impugnam o fundamento
da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DOBRA
ACIONÁRIA
NÃO
CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações da
telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência ao
instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os
requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126029-71.2017.8.26.0000/50000 - Tabapuã - Voto no -
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária,
ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCLUIU CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso, seria
suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso
especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 540.208/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/10/2014, DJe 06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no cumprimento
de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126029-71.2017.8.26.0000/50000 - Tabapuã - Voto no -
inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA
ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em
ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Assim, diante do novo resultado obtido, reconhece-se a
sucumbência recíproca, e diante da vedação expressa à compensação da verba
honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes devem arcar com as
despesas processuais e pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte
contrária.
Com a reforma parcial da sentença, a Telefônica obteve
significativo proveito econômico com a exclusão de consectários. Todavia, por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126029-71.2017.8.26.0000/50000 - Tabapuã - Voto no -
ilíquido esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%) de
condenação de verba honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo
assim, o Tribunal delibera fixar o valor de R$1.500,00, com fundamento no §8o
(Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o), a ser pago pela
parte autora, observada a gratuidade deferida.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos
honorários advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da
condenação (art. 85, §2o, do CPC).
Assim sendo, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para
que o montante decorrente da dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital
próprio sejam excluídos do cálculo da diferença acionária pela ausência de
previsão no título executivo.
ACOLHEM-SE os embargos declaratórios para excluir do cálculo
as verbas acima referidas, nos termos da fundamentação, e para que os honorários
sejam fixados da forma acima determinada.
ENIO ZULIANI
Relator